Tribunal: TJMT
Processo: 1006497-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006497-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[QUEIDI DOMINGUES SERAFIM - CPF: 050.544.589-13 (ADVOGADO), ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 86.736.568/0001-90 (AGRAVANTE), UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 02.793.710/0001-41 (AGRAVANTE), FATIMA GONCALVES DOS SANTOS PAZ - CPF: 931.628.391-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1006497-69.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA e UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA

AGRAVADO: FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita às agravantes, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA e UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
,

contra a decisão monocrática que,
nos autos da
ação Monitória
proposta contra
FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS PAZ
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas oras agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo,

requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não houve angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA e UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
,

contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA e UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
contra a decisão que, nos autos da ação Monitória,

ajuizada em face de

FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS PAZ
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC/15.

Sustentam para tanto que, apesar de serem pessoas jurídicas, não dispõem de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista se encontrarem em dificuldades financeiras, conforme comprovaram através de cópia do processamento de recuperação judicial e balancetes financeiros relativos aos exercícios de 2017 a 2018, pelo que pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida com a concessão do citado benefício.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve angularização processual.

É o relatório.

Decido.

Por se tratar de matéria cujo entendimento se encontra consolidado no STJ e neste Tribunal de Justiça, passo ao julgamento monocrático.

De início, insta consignar que, segundo a oportuna e providencial lição de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE A. NERY
, “indeferido pedido de assistência judiciária, o recurso do interessado contra essa decisão não precisa ser preparado. Isso porque o objeto do recurso é exatamente a pobreza do recorrente, isto é, a impossibilidade de pagar despesas do processo sem comprometer o seu sustento ou de sua família. ”
(
in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, Ed. RT , 9a edição, São Paulo, 2006, p.733)
.

Assim, “a falta de preparo não autoriza seja decretada a deserção do recurso do postulante do benefício sem que previamente seja examinada pela Câmara a questão da gratuidade. ”
(TJ/SC - 1a CDirCom. – RAI no 2005.005034-7 – Relatora:

Salete Silva Sommariva – DJ 7-7-2005).

Feita tal consideração, passo ao exame da matéria de fundo.

Contudo, não vislumbro qualquer desacerto na decisão agravada capaz de desconstituí-la.

Não exatamente porque a pessoa jurídica não possa se beneficiar da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, à luz dos artigos 98 e seguintes do CPC/15, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas podem usufruir do benefício da gratuidade judiciária.

Todavia, a concessão do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas dá-se em caráter excepcional, condicionado à demonstração, de forma convincente, contundente da impossibilidade ou incapacidade de atenderem às despesas antecipadas do processo, sob pena de se lhes obstaculizar o acesso ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, a Súmula 481, do STJ, prescreve que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. ”

A jurisprudência esparsa do STF vai no mesmo sentido, ao dispor que, "Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em Juízo"
(STF, Pleno, RTJ 186/106, apud NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José R. F.; BONDIOLI, Luís G. A.; FONSECA, João F. N. da. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 50a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 208).

No caso em tela, as agravantes não fizeram prova adequada, digna de credibilidade da efetiva indispensabilidade do beneplácito, hipótese que desautoriza o seu deferimento.

Isso porque, não acostaram no feito originário e no presente instrumento nenhum documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Com efeito, de se destacar que a comprovação da miserabilidade jurídica, poderá ser feita por meio de documentos que evidenciem a precariedade financeira do estabelecimento, tais como a declaração de imposto de renda, os livros contábeis registrados e atualizados, extratos bancários entre outros que, de modo satisfatório, sejam capazes de ensejar a imprescindibilidade da concessão do benefício.

Na hipótese, os documentos acostados nos IDs nos. 7749763 e 7749764, quais sejam, balancetes financeiros, não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos para custear a distribuição de um processo judicial.

Quanto
ao passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:

"E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor."

Ademais, imperioso consignar que o simples fato da empresa ter pedido a recuperação judicial não induz à conclusão de que seja hipossuficiente financeira, pois até nesses casos há presunção de que a empresa tenha condições de se restabelecer economicamente.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal pertinente ao tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das PESSOAS JURÍDICAS, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de RECUPERAÇÃO não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA.III - Ao aviar pedido de RECUPERAÇÃO judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da RECUPERAÇÃO judicial.”
(TJMT N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, publicado no DJE 28/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - ERRO EM RELAÇÃO AO NOMES E ENDEREÇOS DOS ADVOGADOS - INÉPCIA - INEXISTÊNCIA - PRINCÍPIO DE INSTRUMENTALIDADE DE FORMAS - PRELIMINAR - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUÍTA - PESSOA JURÍDICA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUEM NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR OS CUSTOS DO PROCESS0 - DECISÃO REFORMADA. Preliminar afastada, recurso conhecido e provido.

1. No processo vige a máxima do 'pas de nullité sans grief '. Embora não rotulando corretamente o nome e endereço dos advogados atuantes no processo, trata-se de excesso de formalismo que a lei processual não contempla, deixar de conhecer do recurso aviado, não agasalhando a preliminar levantada pela agravada.

2. O fato de estar em RECUPERAÇÃO judicial não isenta a parte no pagamento dos custos do processo. Em se tratando de PESSOA JURÍDICA, não demonstrando, de forma escorreita a incapacidade financeira de arcar com os custos do processo, impõe-se o indeferimento da gratuidade da justiça em face da presunção relativa das afirmações. ”
(TJMT - N.U 0104276-46.2016.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

Cumpre ressaltar que, na situação em exame, a eventual concessão do benefício seria uma exceção. Em razão disso, imprescindível a exigência de prova robusta da precariedade financeira das agravantes, que, por ora, não restou demonstrada.

E não há que se falar em ofensa ao
princípio do contraditório e ampla defesa visto que, in casu, a negativa da Assistência Judiciária decorre de ato oficioso do julgador monocrático que, conforme já anunciado, é plenamente possível.

Logo, outro destino não resta ao presente recurso a não ser o desprovimento, e sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, na medida em que
não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Mais que isso, em se tratando de pessoa jurídica, a cautela quanto à verificação da condição de hipossuficiência há que ser redobrada, sendo, pois, plenamente exigível do pretendente a comprovada da situação financeira diminuta. Ausente a prova desta condição, irrepreensível a decisão que indefere o benefício.

Ante o exposto, atenta às peculiaridades do caso, na forma do artigo 932, inciso IV, do CPC/15,
nego provimento monocrático ao recurso
e revogo a liminar anteriormente deferida.

P. I. C.

Cuiabá, 09 de setembro de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, as agravantes
ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA e UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA,

ao interporem o presente agravo interno, apenas reeditaram os termos das razões de agravo, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020